Tribunal: TJSP
Processo: 1008199-09.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – Ação de consignação de chaves julgada procedente e parcialmente procedente a ação condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer – Ações conexas e decididas simultaneamente – Insurgência recursal da locadora adstrita ao montante concedido a título de lucros cessantes, correspondentes aos alugueis no período necessário para regularização do imóvel – Fixação em um mês de

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – Ação de consignação de chaves julgada procedente e parcialmente procedente a ação condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer – Ações conexas e decididas simultaneamente – Insurgência recursal da locadora adstrita ao montante concedido a título de lucros cessantes, correspondentes aos alugueis no período necessário para regularização do imóvel – Fixação em um mês de aluguel com base na conclusão adotada no laudo do perito louvado pelo juízo – Notícia, além disso, de que a locadora empreende ampla reforma do imóvel – Apelação não provida.